Tribunal: TJDFT
Processo: 0712795-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Vistos etc. Quanto ao alegado pelos agravados Luana Borba Egídio, Lara Borba Egídio e Thiago Egídio Borba sobre a ausência de intimação válida para que contrariassem este recurso, conforme determinado no julgamento dos embargos de declaração que aviaram, que foram providos justamente em razão da nulidade de intimação deles para contrariarem o agravo de instrumento que flui nestes autos, o retratado no processo desqualifica inteiramente o que aduziram. Consoante retratam de forma linear os autos, acolhidos os embargos que aviaram justamente em razão da ausência de intimação, o acórdão, de forma literal, consignara que estava lhes sendo restituído o prazo para formularem contrarrazões, que fluiria, por óbvio, a partir da publicação do julgado, conforme o nele grafado. Publicado o acórdão, os arguentes permaneceram novamente inertes, conforme certificado nos autos. O que aduziram, portanto, carece de lastro e ignora o pontuado, frise-se novamente, no acórdão de forma expressa. Não subsistindo, pois, o vício ventilado, senão inércia processual, aguarde-se o julgamento do agravo. I. Brasília-DF, 25 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator